Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-69.2024.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008030-69.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICENTE DE ALMEIDA FILHO - CPF: 023.382.481-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANAIR DE ALMEIDA ORNELAS - CPF: 850.620.221-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (
ii
) analisar eventual
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "
f
" do CP; (
iii
) examinar a proporcionalidade da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.

2. Não configura
bis in idem
a aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, "
f
" do CP e das disposições da Lei Maria da Penha, conforme entendimento consolidado.

3.
Na ausência de fundamentação específica, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância agravante na segunda fase da dosimetria
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. Na segunda fase da dosimetria, ausente fundamentação específica, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada agravante”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 147,
caput
, e art. 61, II, “
f
”, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006; Portaria CNJ n. 27/2021; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 1.012.224/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/08/2025, DJEN de
15/08/
2025
;

STJ -
AREsp
n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024);

TJMT -
N
.U 1001542-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/
2025;

TJMT - N.U 1006475-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024;

TJMT - N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VICENTE DE ALMEIDA FILHO
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(MT)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
ameaça
, previsto no artigo 147,
caput
,
c.c
.
artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, todos do Código Penal, com as implicações da
Lei
n. 11.340/2006, conforme
sentença
que se vê no Id.
311665889
.

Em suas razões (Id.
311665896
), a defesa requer a
reforma da sentença
, pleiteando a
absolvição
do apelante por ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que a condenação
se baseou

exclusivamente na palavra da vítima
, sua irmã, sem respaldo em provas técnicas ou testemunhais suficientes que pudessem corroborar de forma autônoma os elementos acusatórios.

Subsidiariamente, postula a
exclusão da agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea "
f
", do Código Penal, por entender tratar-se de
bis in idem
, diante de já se tratar de crime praticado no âmbito da violência doméstica.

Requer, por fim, a
readequação da dosimetria da pena
, com fixação da fração de aumento pela agravante em
1/6
, ou, na remota hipótese de
manutenção da condenação, a substituição da pena por medidas restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
311665901
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Alexandre
d
e Matos Guedes
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
319430870
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
Consta no incluso caderno informativo que, no dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 09h30min, por meio de mensagem, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Vicente de Almeida Filho, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à
A
.
A
.
O
.
, sua irmã, conduta perpetrada em decorrência da relação doméstica e familiar existente.

Narram os autos que havia anterior desentendimento entre denunciado e vítima em virtude de gastos de benefícios do genitor de ambos, sendo que, nas circunstâncias de tempo e local supra

descritas, o denunciado ficou irritado com a vítima em razão de uma cobrança da empresa Pax Silva sobre uma taxa de manutenção do sepultamento do genitor.

Restou apurado que, diante disso, o denunciado proferiu ameaça à vítima, tendo envia
n
do-lhe mensagem de áudio dizendo-lhe:

“
se você continuar ficar com frescura uma hora vou meter uma bala dentro da sua boca
” (ID. 160915470).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 160915469 - Pág. 6). (...). (Id 311665855).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante
à
pena definitiva de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
ameaça
, previsto no artigo 147,
caput
,
c.c
.
artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, todos do Código Penal, com as implicações
da
Lei n. 11.340/2006
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença
, pelo que passo à análise
.

I – Pleito de absolvição por insuficiência probatória
:

A tese defensiva sustenta que a condenação do apelante
Vicente de Almeida Filho
deve ser reformada para
sua
absolvição, com base na alegada insuficiência probatória, argumentando que a pretensão condenatória estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem comprovação da origem do áudio supostamente ameaçador, tampouco da voz ali contida, o que configuraria dúvida insanável a ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

Aduz que
a

instrução processual não logrou ratificar a

versão acusatória
, o que impõe a reforma da decisão para absolver o ape
lante
.

Contudo,
sem razão à defesa
.

O crime de ameaça pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal,
vejamos
:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

No caso
dos autos
,
a materialidade do delito est
á
suficientemente comprovada, notadamente pela conju
gação dos seguintes elementos: Boletim de O
corrência

n.
2023.121538
(Id.
311664878
)
;

Termo de declaração da vítima (Id.
311664883
); Termos de depoimentos (Id.

311664889
e
311664893
); P
edido de providências protetivas
(Id.
311664883
); T
ermo de representação criminal n
.

2024.16.49288
(Id.
311664883
); F
ormulário nacional de avaliação de risco
(Id.
311664883
); Mídia contendo a gravação do áudio ameaçador (Id.
311664884
)
e
R
elatório n
.
2024.7.55941
(Id.
311665850
)
.

Quanto à autoria, embora a defesa alegue que não há comprovação da origem do áudio, observa-se que
a

vítima comparece
u
à delegacia imediatamente após os fatos, declarando de forma espontânea, segura e coerente que fo
i
ameaçad
a por seu irmão
, mediante
áudio enviado à sua pessoa
. Portanto há manifestaç
ão
clara ao externar temor pela integridade física, situação que motivou a
instauração do Inquérito Policial
e o pedido de medidas protetivas por parte da vítima
A. A. H.
(
irmã
do réu/apelante).

Ademais, os informantes ouvidos em juízo — filhos da vítima — corroboraram a versão apresentada, relatando episódios anteriores de ameaças e comportamento agressivo do apelante, o que confere verossimilhança à narrativa da vítima e contribui para a formação de um conjunto probatório harmônico.

(Relatório de Mídias – Id. 311665891).

C
onforme se depreende dos elementos constantes nos autos, o áudio juntado no Id. 311664884, cujo conteúdo transcreve, de forma clara, a ameaça feita à vítima — “
uma hora vou meter uma bala dentro da sua boca
” —, mensagem que, por sua natureza, manifesta clara intenção de causar temor e configura a conduta típica do art. 147
,
do Código Penal.

Acrescente-se que o áudio em questão não foi impugnado tecnicamente pela defesa — não houve requerimento de perícia de voz ou de verificação da origem do arquivo —, tampouco impugnação quanto à autenticidade do conteúdo, o que reforça a conclusão pela autoria delitiva.

Em seu interrogatório judicial,
Vicente de Almeida Filho
negou a autoria da ameaça que lhe é imputada, limitando-se a afirmar que teria “
falado algumas coisas
” à vítima, mas sem recordar-se do teor exato das palavras proferidas (Relatório de Mídias – Id. 311665891).

Por outro lado, em sede judicial, a vítima
A. A. H.
foi firme ao relatar que o acusado a ameaçou de forma direta, afirmando expressamente que “
meteria uma bala na boca dela
”, destacando, ainda, que teme pelas ameaças proferidas por ele (Relatório de Mídias – Id. 311665891).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, de fato, corroboram os depoimentos prestados pela vítima, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) em seu desfavor.

Em julgamento de caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica, com base no depoimento da vítima. A parte recorrente alega violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depoimento da vítima, por si só, é prova suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica; (
ii
) definir se o pleito absolutório demanda reexame de provas, vedado em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo, como medidas protetivas, é suficiente para a condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte (Súmula 83/STJ)
.

4. A alegação de insuficiência de provas para absolvição esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial.

5. A reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal do réu, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024)
.

(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

Tese de julgamento: “
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal
”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042.

(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
)
.
(grifos meus).

S
endo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito absolutório
,
ao argumento de insuficiência probatória e incidência do princípio
in dubio pro reo
.

II
– Do pleito de afastamento
da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006),
por
configurar
bis in idem
:

A defesa sustenta a inaplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento de que sua incidência configuraria
bis in idem
.

O dispositivo mencionado prevê circunstância de natureza agravante, ao passo que a Lei n. 11.340/2006, visando conferir maior rigor punitivo aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, instituiu regime jurídico próprio para tais infrações.

Dessa forma, admite-se a aplicação concomitante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e das disposições da Lei n. 11.340/2006, sem que tal medida importe em afronta ao princípio
non bis in idem
,
conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1
.
197, orientação igualmente seguida por esta Corte:

(...).
A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, conjuntamente com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema
1197
). (N
.U 1001542-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/
2025
)
.
(grifos meus).

(...). 2.
É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Recurso desprovido.(
N.U 1006475-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
).

(grifos meus).

Dessa forma, não se configura
bis in idem
na aplicação concomitante do art. 61, II, “
f
”, do Código Penal e das disposições da Lei Maria da Penha, razão pela qual deve ser mantida a agravante reconhecida na dosimetria da pena imposta ao apelante.

III –
Da revisão da fração aplicada na segunda fase dosimétrica
:

Ao dosar a pena do réu/apelante, o
juízo
de origem assim fundamentou:

(...)
Na
primeira fase
, considerando as causas objetivas e subjetivas fixo a pena-base no

mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
.

Na
segunda fase
, presente agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP, ausentes

atenuantes, fixo a
pena-intermediária em 02 (dois) meses de detenção.

Na
terceira fase
, ausente causas de aumento e causas de diminuição, fixo a pena

definitiva

em
02 (dois) meses de detenção
.
(Id.
311665889
).

De fato, conforme já exposto, o juízo de origem acertadamente reconheceu a incidência da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal
, aplicável aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar.

Contudo, no que se refere à
fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria
, verifica-se que a pena foi majorada de 01 (um) para 02 (dois) meses de detenção, o que representa um
aumento da metade da pena-base
, sem qualquer fundamentação concreta que justifique a adoção de fração diversa daquela usualmente aceita pela jurisprudência.

Contudo, c
onsign
e
-se
que
na segunda fase da dosimetria da pena
,
a
fração de 1/6
da pena-base é a regra jurisprudencial padrão para o aumento da pena
por cada circunstância agravante
,
nada obstando que se adote outra divergente, mas desde que haja
uma fundamentação concreta e específica do juiz que justifique o patamar adotado
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
na ausência de motivação específica e idônea
, deve ser adotada como parâmetro a
fração de 1/6 (um sexto)
para cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
2. Ademais,
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base
em razão
do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tampouco em razão de circunstância agravante
ou atenuante,
cabendo ao
julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

3. Por fim,
predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes
.
(...).
7.
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.012.224/SP,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em
0
5/
0
8/
2025
, DJEN de 15/
0
8/
2025
)
.
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA UMA
. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ. I -
O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica
,
(...)
. Precedentes.
(...).
(
AgRg
no REsp n. 1 .444.666/MT, Sexta Turma Rel
.
Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 4/8/2014). Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1667007
/
MG 2020/0040752-9, Rel
.
Min
.
FELIX FISCHER, T5 - Quinta Turma,
j. em
26/05/
2020, Data
de Publicação:
DJe
03/06/2020)
(grifos meus).

Assim, t
al acréscimo, portanto, afronta o princípio da proporcionalidade e a orientação consolidada da jurisprudência, impondo-se a devida correção.

Diante disso, e em atenção ao padrão de 1/6 previsto pela jurisprudência, impõe-se a necessária retificação da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria, para que a pena-base de 01 (um) mês seja agravada em apenas 1/6, o que corresponde a
05 (cinco) dias de detenção
.

Nesse ponto,
com razão
o apelo
defensivo
.

I
V

–

Do reajuste na d
osimetria
da pena
:

Acolhid
o

parcialmente o pleito
de
fensivo
,
passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na 1ª FASE,
mantenho a pena-base
tal como fixada na sentença, ou seja, em
1
(
um
)
m
ês
de
detenção
.

Na 2ª FASE, diante da
ausência de atenuantes e a

presença de
1
(
uma
) agravante valorada, conforme fundamentação acima e
adotando a fracção de 1/6
, fixo a pena provisória em
1
(
um
)
m
ês

e
15
(
quinze
) dias
de
detenção
.

Na 3ª FASE,

não
havendo causas de aumento e nem
de diminuição de pena,
torna-se definitiva a pena de
1
(
um
)
mês e 15 (quinze) dias
de
detenção
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Ressalta-se, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na
relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Ressalt
a-se
, ainda, que
o nome da vítima
mulher
foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai
o
de 2024
.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Vicente
d
e Almeida Filho
, para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada,
para readequar a dosimetria e reajustar a pena
definitiva
para

1
(
um
)
mês e 15 (quinze) dias
de
detenção
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025